Tribunal: TJSP
Processo: 2347552-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer proposta por beneficiário contra operadora de plano de saúde – Negativa de fornecimento de órtese craniana – Tutela de urgência concedida – Insurgência da ré – Descabimento – Preenchimento dos requisitos legais previstos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Risco de grave dano à saúde do autor – Risco de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer proposta por beneficiário contra operadora de plano de saúde – Negativa de fornecimento de órtese craniana – Tutela de urgência concedida – Insurgência da ré – Descabimento – Preenchimento dos requisitos legais previstos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Risco de grave dano à saúde do autor – Risco de ineficácia do tratamento em caso de postergação – Órtese substituta de procedimento cirúrgico mais invasivo – Probabilidade do direito – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Tutela devida – RECURSO DESPROVIDO.